Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0737468-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, em favor de ANTONIO PEREIRA LEDA (paciente/réu), que teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do Código Penal e art. 2o da Lei n. 12.850/13, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Para uma análise detalhada da questão ventilada no presente writ, mostra-se necessário verificar a folha de antecedentes penais do paciente. Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a referida documentação. Após, conclusos para exame da medida liminar. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 09:36:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator